Tribunal: TJMT
Processo: 1008368-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008368-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA - CPF: 064.142.881-28 (AGRAVADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE MEDICINA – REQUERIMENTO FORMULADO PELO PRÓPRIO ALUNO – AMPARO NA PORTARIA N. 10/2020 DA REITORIA – ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – UMA DAS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS – REQUISITO CUMPRIDO PELO ESTUDANTE – NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – ATO VÁLIDO – LICITUDE DA COBRANÇA – APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEVIDO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se o aluno expressamente requereu a antecipação da colação de grau e concordou com as condições exigidas, dentre elas a assinatura de Termo de Confissão de Dívida, a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão do não pagamento
das prestações vincendas até o término do curso
consiste em exercício regular do direito da instituição de ensino.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido pelo menos um dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008368-32.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Instrumento de Confissão de Dívida c/c Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência “
para DETERMINAR que a Requerida, INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, se ABSTENHA de incluir os dados da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne aos débitos discutidos nestes autos, até ulterior deliberação. Caso eventual restritivo já tenha sido efetivado, restabeleça ao status quo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em multa POR DIA, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento deste decisum”
.

A agravante alega que, segundo o agravado, houve
“decisão interna e voluntaria da Universidade em antecipar a colação de grau os seus estudantes de Medicina”

(sic)
.

Aduz que isso ocorreu em razão da pandemia decorrente da Covid-19, quando então publicou a Portaria n. 10/2020 – Reitoria, que regulamenta os procedimentos e requisitos para colação de grau antecipada no curso de medicina.

Acrescenta que a adoção dessa medida excepcional foi autorizada durante o estado de calamidade pública reconhecido pela Medida Provisória n. 934/2020, pela Portaria n. 383/2020 do Ministério da Saúde e pela Nota n. 529/2021 da Advocacia-Geral da União.

Ressalta que seu caráter é temporário e emergencial, e que compete ao próprio aluno formular o pedido na Instituição de Ensino Superior, desde que atendidas as exigências previstas no ato administrativo.

Argumenta que a escolha pela antecipação foi pessoal do agravado em 14-2-2022, e que ele “
não cumpriu a carga horária prevista para o Internato, sendo, portanto, possível concluir, que o pedido de antecipação da colação de grau fora das condições estabelecidas pelas políticas públicas no combate à pandemia do COVID-19, e sem que a grade curricular tenha sido concluída integralmente, se constitui, na realidade, em tentativa de se tirar proveito da situação, e se eximir de realmente colaborar no enfrentamento ao coronavírus, podendo causar prejuízos aos usuários do sistema de saúde em razão de formação deficitária por colação de grau antecipada”
.

Diz que “
o vínculo do aluno com a IES permanecerá ativo, tendo em vista que a carga horária dedicada pelos alunos, enquanto profissionais no esforço de contenção da pandemia, nos termos da portaria supramencionada, deverá ser computada pelas instituições de ensino para complementação das horas devidas em sede de estágio curricular obrigatório, para fins de obtenção do registro profissional definitivo”
.

Afirma a regularidade da cobrança.

Efeito suspensivo indeferido (ID. n. 127527654).

Na contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. n. 129539678).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial da Ação o ora agravado alega que sua formatura no curso de medicina na instituição agravada seria em julho de 2022, no entanto “
por ocasião da situação pandêmica e a necessidade de contratação de médicos sobreveio decisão interna e voluntária da Universidade em antecipar a colação de grau
(...)”.

Sustenta que em 14-2-2022 formulou o requerimento de antecipação, que foi autorizada pela ora agravante, porém teve que “
assinar termo de confissão de dívida, condicionado a antecipação de colação antecipada ao pagamento das mensalidades até o final do semestre, no valor de 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos), mesmo não havendo mais serviço de ensino a ser prestado”
.

Aduz que colou grau em 25-2-2022 e que não houve a prestação do serviço no período de março a julho de 2022, portanto seria abusiva a cobrança.

Pugna pela tutela de urgência para que a ré se abstenha de efetuá-la a partir da data da conclusão do curso, bem como de inserir seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O pedido foi parcialmente deferido, nos seguintes termos:

(...)

In casu, tenho que os documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito da parte Autora para que seja determinado à Requerida que se abstenha de realizar a cobrança dos valores ora impugnados, mormente porque ficou devidamente demonstrado pelo Requerente que, de fato, houve a antecipação de sua colação de grau de pela instituição de ensino (Id. 79501506 e 81028385), com fundamento na Medida Provisória no 934/2020, posteriormente convertida na Lei no 14.040/2020, que estabeleceu diretrizes para a conclusão antecipada do curso de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que cumpridos os requisitos nela inseridos, de forma a evidenciar a interrupção do período de curso restante que seria prestado.

Destarte, tenho que a probabilidade do direito também se evidencia pelo simples fato de que se de um lado é dever do Consumidor manter em dia suas obrigações contratuais, também é dever da instituição prestar os devidos serviços de educação contratados, de sorte que, uma vez ocorrendo o cancelamento do tempo letivo restante em razão da colação de grau antecipada por iniciativa da Requerida, fica o Requerente livre das parcelas que seriam devidas pelo curso que lhe seria prestado, notadamente pelo fato de que os serviços anteriormente contratados já não mais serão prestados ao consumidor, sendo certo que, uma vez ocorrendo, incorreria em claro enriquecimento sem causa da Requerida, expressamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, ressalto que a supramencionada Lei que permitiu a colação antecipada dos alunos dos mencionados cursos acima apenas facultou às instituições de ensino a antecipação da colação de grau, sendo certo que, uma vez antecipado o período de curso, não se mostra justo a manutenção da cobrança das parcelas atinentes a ele, vez que já não mais serão efetivamente prestados.

Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que em casos desse jaez, a permanência das cobranças de valores que se mostram indevidos, assim como a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo comercial à parte Autora, exsurgindo na maioria das vezes prejuízo irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridores de suas obrigações.

(ID. n. 126835673)

A tutela de urgência será concedida se houver elementos que indiquem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), e indeferida quando houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o). E pode ter natureza cautelar (art. 301 do CPC).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

Em 14-2-2022, o agravado, de livre e espontânea vontade, requereu na instituição de ensino a antecipação da colação de grau, com amparo na Portaria n. 10/2020 - Reitoria (ID. n. 126835669, págs. 2 a 4), cujo artigo 2o exige, para essa finalidade, o preenchimento de vários critérios, dentre os quais a assinatura de Termo de Confissão de Dívida (inciso V), relacionado às prestações ainda vincendas até o término do curso (ID. n. 126835669, págs. 14 e 15).

Ele cumpriu esse requisito em 22-2-2022 (ID. n. 126835669, págs. 19 a 23), e, ao contrário do que afirma, não há evidência alguma de coação ou outro vício de vontade que torne anulável o ato.

Portanto, ao menos nesta fase processual conclui-se que a conduta da agravante não é arbitrária.

Assim, é evidente a ausência dos pressupostos necessários à manutenção da tutela de urgência.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para cassar a decisão atacada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022